Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9377/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.863/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Aparecida da Costa Assis (XXX.606.186-XX); Flavia Aparecida Torquato (XXX.261.996-XX); Gleice Kelly Santos Lucas (XXX.248.376-XX); Leandro de Almeida Padilha (XXX.844.266-XX); Lucas Rodolfo Vitor Olimpio (XXX.877.786-XX); Luciana Galvao Pereira de Castro (XXX.024.086-XX); Luis Gustavo Motta de Andrade (XXX.644.447-XX); Marconi de Souza (XXX.971.356-XX); Mileide Mariano Costa (XXX.587.566-XX); Reginaldo Silva Camilo (XXX.925.736-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.